Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0736747-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO VALERIO RUFINO DE LIMA IMPETRADO: 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Valério Rufino de Lima, contra ato inquinado coator do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, consubstanciado na ordem de bloqueio de quantia, via SISBAJUD, nos autos do processo de cumprimento de sentença sob o no 0702489-68.2022.8.07.0020. Aduz, em síntese, que o impetrante teve todo o seu salário bloqueado via SISBAJUD, sem que a parte credora tivesse cumprido a condição prévia de apresentar planilha atualizada do débito. Sustenta que a decisão judicial que manteve o bloqueio, mesmo após comprovação da natureza alimentar dos valores, é considerada abusiva e ilegal, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência. Anexou documentos como contracheques, extratos bancários, boletos de pensão alimentícia, escola, aluguel e energia elétrica, demonstrando o impacto direto na vida do paciente e de sua família. Afirma que, apesar de tentativas do causídico de contato com a magistrada via balcão virtual e presencial, o atendimento foi infrutífero e a conversa foi agendada apenas para 3/9/2025. No entanto, no dia 28/8/2025, foi publicado despacho concedendo prazo de 5 dias para manifestação da parte credora, mesmo com os documentos já anexados. Diante da urgência e gravidade da situação, e da impossibilidade de atuação do advogado original, o paciente buscou outro profissional para ajuizar o presente mandado de segurança, como medida excepcional para cessar o bloqueio abusivo e garantir seus direitos fundamentais. Amparado nesses argumentos, requer a concessão de liminar, com o imediato desbloqueio dos valores. É o breve relato. Decido. De início, não obstante os argumentos apresentados, não se verifica urgência qualificada que justifique a atuação do Poder Judiciário em regime de plantão. Isso porque o bloqueio decorre de cumprimento de sentença regularmente instaurado, e há movimentação processual em curso, inclusive com despacho recente da autoridade coatora determinando a manifestação da parte credora no prazo legal. De se ressaltar, inclusive, que existe audiência agendada com a Magistrada para o dia 3/9/2025. Ademais, a via eleita — mandado de segurança contra ato judicial — não se mostra adequada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 267 do STF e 41 do STJ, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia ou abuso de poder, o que não se evidencia de forma manifesta nos autos. Sobretudo porque a decisão da Magistrada de aguardar manifestação da parte credora é medida de prudência processual e, repita-se, há audiência agendada com a parte devedora para o dia 3/9/2025. De se ressaltar que a alegação de impenhorabilidade das verbas salariais já foi objeto de petição nos autos originários, com documentação acostada, sendo possível a apreciação pelo juízo natural do feito, sem necessidade de atuação emergencial em sede de plantão. O caso, portanto, não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância e não se enquadra no disposto no § 3o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que tem o seguinte teor: § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original). Como se vê, o plantão judicial não é via adequada para apreciar medidas que envolvam apenas questões patrimoniais, como desbloqueio de valores, devendo a matéria ser apreciada pelo juízo natural. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Renato Rodovalho Scussel, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura eletrônica. Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa Plantonista